Tribunal: CARF
Processo: 15463.000503/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000503/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.321 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
FERNANDO FONSECA DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
São rendimentos da pessoa física para fins de tributação do Imposto de Renda
aqueles provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos, funções e quaisquer proventos ou
vantagens percebidos tais como salários, ordenados, vantagens, gratificações,
honorários, entre outras denominações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário .
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 10-48.750, proferido pela
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 41/43).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000503/2009-51
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.321 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000503/2009-51

O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento, às fls. 08/11, exigindo o recolhimento do crédito tributário
no valor de R$ 13.555,98, calculado até 31/03/2009.
O contribuinte teria entregue declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-
calendário 2005, indicando saldo nulo de imposto de renda (sem saldo de imposto a pagar / a
restituir).
A fiscalização informou que apurou omissão de rendimentos de R$
95.223,55, com compensação de IRRF de R$ 16.475,79, por constatar divergência entre
o valor declarado pelo notificado e o informado em DIRF pela fonte pagadora Fundação
Eletrobras de Seguridade Social – ELETROS.
O contribuinte interpôs impugnação, às fls. 02/05, alegando que por força de
decisão judicial transitada em julgado na ação no 99.0013274-2, que tramitou na 29a Vara
Federal – RJ, os rendimentos considerados omitidos seriam isentos de tributação. Aduziu
que o IRRF relativo à complementação de aposentadoria que recebe é destinado mensalmente a
uma conta judicial.
A d. DRJ firmou o entendimento de que a decisão judicial, citada pela defesa, não
teria o condão de isentar os rendimentos recebidos da Fundação ELETROS a título de
complementação de aposentadoria.
Assim, entendo que ao impugnante foi assegurado o direito à devolução do tributo em
relação às contribuições que ele pagou antes de 1996, que já foram tributadas na
fonte. Não há decisão judicial isentando-o do imposto de renda sobre a
complementação de aposentadoria paga pela Fundação ELETROS.
Os documentos acostados às fls. 19/24 apresentam a seguinte situação: A ação no
99.0013274-2 impetrada pelo contribuinte (e outros) com o objetivo de declaração da
inexistência de relação jurídica referente ao Imposto de Renda sobre a
complementação de proventos de aposentadoria e de repetição do indébito, que
tramitou na Justiça Federal do Rio de Janeiro, foi julgada improcedente. Contra esta
sentença, foi interposta no TRF da 2a Região a apelação cível no
2001.02.01.035066-4, que teve o resultado conforme a ementa que transcrevo a
seguir:
Assim , para a d. DRJ, correta a apuração de omissão de rendimentos perpetrada
pela fiscalização.
Observo ainda que no comprovante de rendimentos emitido pela Fundação ELETROS,
anexado às fls. 12, o valor do depósito judicial aparece separado dos rendimentos pagos
no ano, que estão apresentados como tributáveis, e são diferentes entre si. Por seu turno,
a DIRF, que anexo às fls. 40, também indica como tributáveis os valores pagos pela
Fundação ELETROS.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 23.3.2015, conforme Aviso de
Recebimento – AR dos correios, à fl. 50, o recurso foi interposto em 10.4.2015, fls. 54 e
seguintes, assim sintetizado.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.321 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000503/2009-51

Em sede de preliminar destacou que a controvérsia, ora em debate, seria análoga
aos que geraram as Notificações de Lançamentos números: a )2005/607 405 246 472 088; b)
2007/607 405 963 662 064; c) 2007/607 450 561 495 077; d) 2008/859 085 631 098 058; e)
2009/859 085 641 577110; e; f) 2010/197 797 037518 970 (cópias anexas).
Segundo o Recorrente todas teriam sido objeto de esclarecimentos através de
Solicitação de Retificação de Lançamento-SRL, julgadas procedentes e DEFERIDAS (cópias
anexas), e com os devidos cancelamentos de débitos.
3.
Ao ensejo, gostaria de ressaltar que no voto do Relator no processo em análise,
foi observado que no comprovante de rendimentos emitidos pela Fundação Eletros, o
valor do depósito Judicial aparece separado dos rendimentos pagos no ano, que estão
apresentados como tributáveis e são diferentes entre si.
Afirmou que nos informes de rendimentos, partir do ano calendário de 2011,
(cópias anexas), aparece tão somente depósito Judicial e nada como rendimento tributável nos
comprovantes de rendimentos.
Esclareceu que teriam sido emitidas duas Notificações referentes a 2007: primeira,
de no. 2007/607405163662064, após Solicitação de Retificação de Lançamento, foi deferida
parcialmente. A segunda, após novos esclarecimentos e nova Solicitação de Retificação de
Lançamento, foi cancelada, por meio do despacho EQFIS de fls..
Asseverou que a Fonte Pagadora (FUNDAÇÃO ELETROS) está depositando
Judicialmente o valor Referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte, que, ao final da Ação
Judicial, será devolvida ao contribuinte ou recolhido como Renda da União.
Por fim, sustenta que não teria omitido rendimentos, uma vez que a tributação do
mesmo estaria SUB JÚDICE, como bem assinalou “o Auditor Roberto Saldanha Rodrigues ao
encaminhar o processo 12.326.001.864/2009-00 à DRF/RJI/Gabinete para apreciação e
assinatura de despacho decisório”.
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, por equidade aos concedidos nos anos de
2005, 2007, 2008, 2009 e 2010.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte FERNANDO FONSECA DE MENEZES.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.321 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000503/2009-51

do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Em sua defesa o Recorrente pugna pela aplicação da decisão proferida em outras 5
(cinco) notificações de lançamento, a saber: : a) 2005/607 405 246 472 088; b) 2007/607 405
963 662 064; c) 2007/607 450 561 495 077; d) 2008/859 085 631 098 058; e) 2009/859 085 641
577110; e; f) 2010/197 797 037518 970 (cópias anexas).
Verificando os lançamentos acima constata-se que se tratam da mesma infração
do ora combatido lançamento: omissão de rendimentos recebidos da Fundação Eletrobras de
Seguridade Social. Em todas o contribuinte está discutindo judicialmente a isenção do imposto
sobre a renda incidente sobre complemento de aposentadoria recebido de Fundação Eletrobrás de
Seguridade Social - Eletros
À exceção de uma delas (2007/607 450 561 495 077) todas as demais
Notificações de Lançamento – NL tiveram a Solicitação de Retificação do Lançamento – SRL
deferidas.
A NL de no 2007/607 450 561 495 077 foi objeto de análise, por meio do
Despacho Decisório (fls. 94/98) que concluiu pelo seu cancelamento:
Vistos e examinados os presentes autos, à vista do Parecer de fls. 24/27, cujo teor
APROVO e que passa a integrar o presente despacho decisório, DECIDO, em face das
disposições estabelecidas pelo artigo 145 c/c 149 da Lei 5.172/66, CANCELAR a
Notificação de Lançamento 2007/607450561495077, fls. 06/09, restabelecendo o
resultado isento, apurado pelo contribuinte em sua Dirpf.
O teor do Despacho Decisório é cristalino ao concluir que o contribuinte não
cometera omissão de rendimento, uma vez que a tributação do mesmo está sub judice:
Conforme o quadro abaixo, transcrição da Dirf referente ao contribuinte, a fonte
pagadora está depositando judicialmente o valor referente ao Imposto de Renda Retido
na Fonte que, ao final da ação judicial, será devolvido ao contribuinte ou recolhido
como renda da União. Assim o contribuinte não cometeu omissão de rendimento, uma
vez que a tributação do mesmo está sub judice.
A conclusão veio acompanhada do respectivo cancelamento:
De acordo com todo o acima exposto, é de se concluir que deve ser CANCELADA a
Notificação de Lançamento 2007/607450561495077, fls. 06/09, restabelecendo-se o
resultado isento, apurado pelo contribuinte em sua Dirpf.
A Autoridade Fiscal laborou as seguintes razões para concluir pelo cancelamento
do lançamento:
O procedimento da Revisão de Ofício do lançamento tributário encontra amparo legal
nos artigos 145 e 149 do Código Tributário Nacional, abaixo transcritos:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
(...)
III - iniciativa de oficio da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.321 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000503/2009-51

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
(...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
Por sua vez, o art 53 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, dispõe que:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de victo de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.
O referido diploma normativo veio na esteira da Súmula n° 473 do Supremo Tribuna]
Federal, in verbis:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos: ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Assim, o exercício do controle do ato do lançamento fiscal, em atendimento ao que
determinam os comandos normativos supracitados, justifica-se, muito mais do que
simples faculdade ou permissão, uma verdadeira obrigação, um dever-poder que sujeita
toda a Administração Tributária, tendo em vista que o ato administrativo, caso seja
invalidado, não poderá ser recepcionado pela ordem jurídica vigente.
No caso concreto, o contribuinte está discutindo judicialmente a isenção do imposto
sobre a renda incidente sobre complemento de aposentadoria recebido de Fundação
Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros.
Assim, tendo em vista que a própria RFB entende que não houve omissão de
rendimentos e, haja vista a similitude dos lançamentos, apoiado pelo Despacho Decisório de fls.
94/98, como razões de decidir, vota-se pelo provimento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.321 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000503/2009-51

Fl. 115
DF CARF MF
Original